Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705952-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSIDER COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A agravante postula seu pedido com base em julgamento do excelso Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 24/02/2021. No entanto, conforme informado pela própria recorrente, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 05/02/2021, de modo que o Juízo a quo não enfrentou a fundamentação contida no presente recurso. Assim, ao que parece, a argumentação trazida pela agravante configura inovação recursal, o que pode obstar o conhecimento do recurso, sob pena de se praticar supressão de instância. Dessa forma, intime-se a agravante para, querendo, se manifestar sobre o conhecimento do presente agravo de instrumento, a teor do que consta no art. 10 c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de março de 2021 00:34:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator